Tribunal: TJDFT
Processo: 0041263-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0041263-30.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por TEREZA CRISTINA DE SOUZA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a ofensa à Constituição Federal é direta e que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15935243, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026